Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-59.2022.8.11.0012
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000662-59.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILLIAM ALVES DA SILVA - CPF: 547.393.301-72 (APELANTE), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO), KAYLA ALVES AMORIM - CPF: 046.947.431-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADENILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.917.341-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MESSIAS VILELA BUENO - CPF: 841.751.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), CELIA MARIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 001.743.391-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO ANTONIO FERREIRA - CPF: 271.356.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA –
1)
PRELIMINAR
–
EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO EM JULGAMENTO - REJEIÇÃO –
2)
MÉRITO
- PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO E ACESSÓRIOS DE USO PERMITIDO
– PROPRIEDADE DOS BENS COMPROVADA E AUTORIZAÇÃO DE POSSE NA CONDIÇÃO DE ATIRADOR DESPORTIVO, POSSUIDOR DA GUIA DE TRÁFEGO ESPECIAL – IRRELEVÂNCIA
– ARMAMENTO QUE NÃO ESTAVA SENDO TRANSPORTADO PARA TREINAMENTO OU COMPETIÇÃO - PORTE DE TRÁFEGO QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUTORIZAÇÃO PARA O PORTE INDISCRIMINADO DE ARMA DE FOGO - NECESSIDADE DE SEREM APURADOS OS FATOS –
AÇÃO PENAL AINDA NÃO INSTAURADA - APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP E POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO DOS ARTEFATOS EM CASO DE CONDENAÇÃO –
3)

REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO IMEDIATO DOS BENS AO COMANDO DO EXÉRCITO
- PERTINÊNCIA -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA
- ART. 25, DA LEI N. 10.823/06 -
APLICAÇÃO APÓS CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO
–
ARMAMENTO QUE DEVE PERMANECER SOB CUSTÓDIA DO PODER JUDICIÁRIO -
RECURSO EM PARTE PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Nos termos do artigo 597 do CPP, é cabível efeito suspensivo em recurso criminal em caso de sentença condenatória, situação diversa do presente caso.
Outrossim,
encontrando-se o feito pronto para julgamento, não tem mais utilidade a atribuição de eventual efeito suspensivo.

2 -
O
atirador desportivo
que não possuir o porte legal, deve ser fiel ao itinerário, sem desvios de acesso ao local da prática do esporte, pois a guia de tráfego permite apenas o transporte de ida e volta da arma e munições entre o local em que são guardadas e o local em que o apelante exerce a prática do esporte, conforme legislação específica e jurisprudência pacífica.

Ainda que o apelante tenha comprovado a propriedade de arma de fogo e dos acessórios, a restituição prematura está impedida porque depende do julgamento do processo em que será apurado e discutido o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
pois a condenação pela prática do delito acarreta o perdimento da
arma
apreendida, c
onforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal.

3 – A
determinação de que a
arma
seja encaminhada ao
Exército
Brasileiro, com referência ao art. 25, da Lei n.

10.826/2003
, sem que tenha acontecido sequer a instrução criminal, representa ofensa ao princípio da ampla defesa pois,
a conduta do apelante (se típica ou não) ainda deverá ser analisada sob o crivo do contraditório, e eventual perdimento dos bens com consequente encaminhamento ao Comando do Exército, haverá de ser determinada por ocasião de sentença e após o trânsito em julgado de eventual condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
WILLIAM ALVES DA SILVA
, contra sentença anexada sob o ID. 144655217 em que se
indeferiu a restituição
da Pistola da marca Forjas Taurus, no Série ACA448170, Registro ACA448170; das 17 unidades de Munição Calibre 9mm e de um carregador para pistola 9mm de cor preta, todos de sua propriedade

Em suas razões recursais (ID. 144655224), a Defesa requereu, “em caráter liminar”, fosse
atribuído efeito suspensivo ao recurso
e fosse, o apelante,
nomeado como como fiel

depositário
dos itens acima mencionados.

No mérito
, alega que o apelante foi
preso em flagrante
(libertado após fiança) porque, no dia
16/04/2022
, estava portando, em seu comércio, a referida arma de fogo e, em certo momento, segundo o MP,
teria ameaçado
(com um gesto abrupto das mãos na cintura)
um casal de clientes que estava no local para quitar uma dívida.

Alega que os fatos não ocorreram como estão sendo narrados, que realmente
possuía os artefatos em seu comércio
, mas, naquele dia,
estava se dirigindo para um evento da Associação de Caça e Tiro
, no qual estava regularmente inscrito.

Argumenta ser devidamente
cadastrado como Atirador Desportivo e Caçador
, diz ser o
legítimo proprietário
dos produtos bélicos apreendidos e juntou aos autos as
Guias de Trânsito
, ainda em validade.

Requer, pois, a
restituição da arma, das munições e do carregador
, afirmando que sua
conduta é atípica
e que a apreensão dos itens é desnecessária
não tendo sido, sequer, oferecida a denúncia
para instauração do processo crime.

O
MP
deixou transcorrer
in albis
o prazo
para apresentação das contrarrazões (ID. 144655237).

Instada a se manifestar, a d.
PGJ
é pelo
desprovimento
do recurso, em parecer conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id. 150093174):

“Sumário: Prisão em flagrante delito – Crime tipificado pelo artigo 14 da Lei no 10.826/2003 – Arma de fogo e respectivos acessórios apreendidos no ato da prisão em flagrante delito – Inconformismo defensivo – pedido de restituição dos bens com concessão de efeito suspensivo do apelo para manutenção da posse da arma de fogo – irresignação diante da determinação de envio dos bens ao Comando do Exército ante o artigo 25 da Lei no 10.826/20003 – pretensão parcialmente cabível – bens que interessam ao processo – objetos do crime apurado – dicção do artigo 118 do CPP – ausência de demonstração de urgência que justifique o ato suspensivo – investigação em curso – necessidade de dilação probatória – precedentes judiciais – necessidade de afastamento da determinação judicial de encaminhamento do armamento na forma do artigo 25 da Lei no 10.826/2003 – manutenção do indeferimento do pedido de restituição do veículo com reforma da decisão judicial para obstar o envio dos bens ao Comando do Exército por interessarem ao processo – Pelo conhecimento do apelo, e, no mérito, pelo parcial provimento.”

Sobre a súmula ministerial, esclarece-se que apesar de mencionar a restituição de “veículo”, não houve qualquer apreensão de tal item.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

WILLIAM ALVES DA SILVA
se insurge contra a sentença em que se indeferiu o pleito de restituição Pistola da marca Forjas Taurus, n. Série ACA448170, Registro ACA448170; das 17 unidades de Munição Calibre 9mm e de um carregador para pistola 9mm de cor preta, todos de sua propriedade

De início,
o pedido de liminar
para que seja dado efeito suspensivo à decisão e nomeado, o apelante, como fiel depositário dos artefatos apreendidos
não tem nenhum cabimento
.

A uma
, porque não há previsão legal para a concessão de liminar
e a antecipação da tutela recursal em matéria criminal;

A duas
, porque
se a intenção do apelante fosse obstar imediatamente os efeitos da decisão judicial, deveria valer-se de uma medida cautelar inominada, até porque
o
art. 597 do CPP, dispõe sobre efeito suspensivo em recurso criminal, apenas em caso de sentença condenatória, o que não é a hipótese dos autos.

A três
, porque a Juíza
a quo
recebeu a apelação tão somente no efeito devolutivo (Id.
144655230
), não tendo a Defesa se insurgido a esse respeito; dessa forma, estando o feito pronto para julgamento, não há que se falar, nesse momento, em efeito suspensivo e muito menos em antecipação da tutela restando, evidentemente, o pleito prejudicado já que o apelo está em julgamento.

Superada a questão, passo ao exame do mérito do
recurso
.

Em resumo, o apelante comprova ser o legítimo proprietário dos objetos apreendidos, mas alega que eles não têm interesse ao processo porque, além de ainda não ter sido ofertada a denúncia, o laudo pericial dos itens já foi confeccionado e o apelante, naquele dia dos fatos, estava portando a arma porque iria para um evento da Associação de Caça e Tiro, da qual é sócio; sobre isso, aliás, alega que detinha a Guia de Transporte para o Trânsito dos artefatos.

Nenhum dos argumentos apresentados me convencem.

Primeiro
, a par de ainda não ter havido o oferecimento da denúncia,
a priori
, parece-me que o apelante não estava simplesmente possuindo uma arma em seu comércio, mas também, portou-a na cintura e utilizou-a para a prática de um outro delito (ameaça), tanto que, por essa razão, as vítimas
Arlindo
e
Célia Ferreira
acionaram a polícia e o apelante foi preso em flagrante delito.

Por outro lado, não há como, neste recurso, analisarmos com profundidade as condutas delitivas possivelmente praticadas pelo apelante até porque, por enquanto, diante do Auto de Prisão em Flagrante, há justa causa para a instrução de uma ação penal e então, durante a instrução criminal, com as provas coletas, será analisado se
Willian
praticou ou não os crimes que estão noticiados no Boletim de Ocorrência de Id. 144655166.

Segundo
, apesar da autorização para possuir arma de fogo (entenda-se: manter, guardar), o apelante, evidentemente,

não tinha autorização para o porte e muito menos para, em tese, utiliza-la em sua cintura, ainda que no seu comércio, com o fim de ameaçar terceiros.

Terceiro
,
a Guia de Trânsito da arma de fogo apenas se restringe ao trajeto da arma entre o local de origem e guarda até os locais de treinamento (como aliás, expressamente registrado no item 4 da Guia), mas não autoriza o apelante utilizar a arma de fogo fora do trajeto autorizado na Guia; e apenas para que se registre, na Guia anexada sob o Id. 144655188, consta como local de origem da arma: “Rua Cuiabá, 253, centro, Nova Xavantiva/MT”, no entanto, o apelante foi detido com a arma de fogo na “
Av. Rio Grande do Sul 1107, Av. Belém, 08 - Centro, Nova Xavantina”
.

Quarto
, o apelante sequer comprovou que, naquele dia, estaria de fato, a caminho de um evento de tiro desportivo o que, se verdade for, ainda assim, não estaria autorizado a sair do trajeto ou andar com a arma para outros locais, em evidente desvio de finalidade da Guia de Tráfego Especial.

A esse respeito:

“A guia de tráfego apresentada permite o transporte da pistola, separada da munição, para fins de utilização em treinamentos ou competições de tiro desportivo, do local de origem ao estande. O impetrante
portava a arma na cintura
, municiada com 13 cartuchos íntegros,
em frente ao local de trabalho
, (...) infirmando a alegação de que o impetrante utilizava a arma quase diariamente para a prática de tiro esportivo. Quem porta ilegalmente uma arma de fogo de uso permitido, mesmo registrada, incide no tipo penal do art. 14 da Lei no 10.826/03. Logo, quando condenado, perde a arma para o Estado. Perdimento do instrumento do crime que é efeito automático da condenação, nos termos do art. 91, II, a, do CP. Denegada a segurança.” (TJ-SP - MS: 21426516020198260000 SP 2142651-60.2019.8.26.0000, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 17/12/2019, 8o Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2019)

“O registro válido da arma de fogo e a guia de trânsito para atirador esportivo não confere ao seu proprietário autorização para porte ou transporte da arma, fora trajeto permitido.” (TJPR - 2a C.Criminal - 0023611-40.2019.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS CARLOS XAVIER - J. 22.03.2021)

De outra sorte, a determinação judicial para o encaminhamento imediato dos bens apreendidos, ao Comando do Exército em alusão ao artigo 25 da Lei no 10.826/2003, realmente não se mostra acertada neste momento de início de averiguação dos fatos.

Sobre isso, referido dispositivo legal é claro ao dispor que encaminhamento só deve ocorrer desde que as armas de fogo
“não mais interessarem à persecução penal (...) para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei. ”

In casu
, embora já tenha sido confeccionado o laudo pericial,
a determinação de que a
arma
seja encaminhada ao
Exército
Brasileiro, com referência ao art. 25 da Lei n. 10.823/06, sem que tenha acontecido sequer a instrução criminal representa ofensa ao princípio da ampla defesa pois,
a conduta do apelante (se típica ou não) ainda deverá ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa eventual perdimento dos bens e consequente encaminhamento ao Comando do Exército, haverá de ser determinada por ocasião de sentença e após o trânsito em julgado da eventual condenação.

Da jurisprudência, destaco:

“Nas hipóteses de arma de fogo de uso permitido, mediante propriedade comprovada, bem como legítimo Certificado de Registro junto aos órgãos competentes, o art. 25, da Lei 10.826/03, reclama interpretação harmoniosa com o art. 5o, LIV e LVII, da CF/88, e art. 91, II, do Código Penal. Tal implica dizer que, para os crimes de posse, porte ou disparo de arma de fogo, o perdimento do artefato bélico e consectário encaminhamento ao Comando do Exército para destruição/doação só se aplica após condenação transitada em julgado, o que ainda inocorreu no caso concreto. Precedentes do STJ e TJGO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO POR ORA INDEFERIDA. PROIBIDA A IMEDIATA DESTRUIÇÃO. (TJ-GO - APR: 02102161420168090175, Relator: DES. JOAO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/12/2018, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2663 de 10/01/2019)

Dessa forma, entendo que a
arma
deve permanecer em custódia do Poder Judiciário até o
trânsito
em julgado da ação penal.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
provejo em parte
o recurso de Apelação Criminal interposto por
WILLIAM ALVES DA SILVA
,
apenas

para que os bens apreendidos, de sua propriedade, permanecem na repartição policial na cidade de Nova Xavantina/MT
, até eventual sentença condenatória com trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023